Tribunal: TJMT
Processo: 1006258-59.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006258-59.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 545.021.791-91 (RECORRENTE), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL E DA MULTA ASTREINTES PELA PROMOVIDA – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELO PROMOVENTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA PROMOVIDA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALTERAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO PROMOVENTE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL – MULTA DEVIDA ANTE O DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não havendo pedido visando a condenação da promovida em multa por litigância de má-fé no recurso inominado, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que isso equivale a recurso adesivo.

A multa astreintes destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial.

Diante do efetivo descumprimento e não havendo qualquer abusividade no valor, de rigor a manutenção da multa.

Não há dano material a ser indenizado, pois a mera juntada de recibos de prestações de serviços realizados não é o suficiente para comprovar a existência de prejuízos por conta da dificuldade de contato com seus clientes.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A alteração do número da linha telefônica sem o consentimento do consumidor, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando não há restabelecimento dos serviços, mesmo diante de reclamação administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, confirmando a liminar que determinou o restabelecimento dos serviços de telefonia móvel, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) e ao pagamento de multa pelo descumprimento da medida liminar (R$ 4.000,00), em razão de falha na prestação do serviço de telefonia móvel, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos inicias, e o faço para:

a) CONFIRMAR a tutela deferida no ID n. 22195766;

b) CONDENAR

a empresa Reclamada a pagar à parte Reclamante, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir desta data.

c) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da multa arbitrada pelo descumprimento da medida liminar.

Sem condenação nos ônus sucumbenciais (Lei nº 9.099/95, art. 55).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a reforma da sentença ao argumento de que não houve irregularidades na prestação dos serviços, posto que a linha nº (65) 99236-7107 sempre pertenceu ao promovente e estava ativa na modalidade pré-paga, não havendo que se falar em indenização por dano moral. Sustentou, ainda, que a multa astreintes tem caráter coercitivo e não punitivo ou indenizatório, o que não parece ter sido observado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e da multa astreintes.

Houve apresentação de contrarrazões pelo promovente, com pedido de desprovimento do recurso e condenação da promovida em multa por litigância de má-fé.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que foi impactado pela alteração de sua linha telefônica, já que deixou de realizar inúmeros serviços para seus clientes, fazendo
jus
a indenização por danos materiais. Alegou, ainda, a necessidade da majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, condenando a promovida ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais), bem como que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que em contrarrazões a parte promovente requereu a condenação da promovida em multa por litigância de má-fé, pedido este que se mostra descabido, posto que tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovida se mostra incabível, pois deveria ter sido feito no recurso inominado, inexistindo recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do pedido de condenação em multa por litigância de má-fé feito em contrarrazões e passo ao julgamento dos recursos interpostos.

No caso, sustenta a parte promovente que há mais de vinte anos é titular da linha telefônica (65) 99236-7107, na modalidade pré-pago.

Ocorre que, sem o seu consentimento, em abril/2019 a empresa promovida procedeu a alteração da sua linha telefônica para o número (65) 99272–2456.

Alega que utiliza a linha para atender seus clientes, posto que presta serviços de maneira autônoma e que, por conta da conduta ilícita, teve dificuldade para se contactar profissionalmente, o que lhe causou prejuízos.

Objetivando resolver o problema, entrou em contato diretamente com a empresa e também procurou o Procon (FA n° 51-001.001.19-0005627), porém, todas as tentativas restaram inexitosas.

A promovida, em contestação, alegou que a troca da linha foi realizada em virtude de solicitação feita pelo promovente, inexistindo falha na prestação do serviço.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que os recursos devem ser desprovidos e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos.

Diante da ausência de comprovação pela promovida de que a troca de número telefônico ocorreu por solicitação do promovente, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A troca da linha telefônica sem solicitação ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais quando não há o restabelecimento, mesmo diante de reclamação administrativa.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral tenho que deve ser mantido porque fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao dano material pretendido pelo promovente, destaco que a sentença também deve ser mantida neste aspecto, pois não há dano material a ser indenizado.

Em que pese as alegações de prejuízos por conta da dificuldade de contato com seus clientes, entendo que a mera juntada de recibos de prestações de serviços realizados não é o suficiente para comprovar a existência de dano material.

Por fim, com relação a multa astreintes, a Decisão Id. 40579960 determinou o restabelecimento da linha telefônica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

A empresa promovida cumpriu a medida liminar somente após 80 (oitenta) dias da sua intimação, sendo compelida ao pagamento da astreintes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A multa por descumprimento de ordem judicial não tem o propósito de penalizar o inadimplente e muito menos prejudicá-lo economicamente. Destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto.

Patente o descumprimento da decisão liminar proferida e não havendo qualquer abusividade no valor, é devida a multa por descumprimento, sendo de rigor a sua manutenção.

Assim, após análise das razões recursais declinadas por ambas as partes, em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios por ter havido sucumbência recíproca, nos exatos termos da Súmula 306, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021